Tribunal: TJSP
Processo: 1001727-91.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS. Ausência de prova nos autos de que houve cobrança indevida de valores pela Ré. Autor que descumpriu o ônus de prova que lhe cabia, inclusive por deixar de requerer expressamente as provas que entendia cabíveis e pertinentes. Mero pedido de genérico de produção de provas admitidas em direito não cumpre a norma de ônus de prova.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS. Ausência de prova nos autos de que houve cobrança indevida de valores pela Ré. Autor que descumpriu o ônus de prova que lhe cabia, inclusive por deixar de requerer expressamente as provas que entendia cabíveis e pertinentes. Mero pedido de genérico de produção de provas admitidas em direito não cumpre a norma de ônus de prova. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001727-91.2019.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em
que é apelante JOSE ROBERTO GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-91.2019.8.26.0654 -Voto no 32541
2
Apelação Cível - no 1001727-91.2019.8.26.0654
Apelante/Autor:
JOSÉ ROBERTO GOMES DE SOUZA
Apelada/Ré:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
MM. Juiz de Direito: Djalma Moreira Gomes Junior
Comarca de Vargem Grande Paulista
Voto no 32541
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DE DÉBITOS. Ausência de prova nos autos
de que houve cobrança indevida de valores pela Ré. Autor que
descumpriu o ônus de prova que lhe cabia, inclusive por deixar
de requerer expressamente as provas que entendia cabíveis e
pertinentes. Mero pedido de genérico de produção de provas
admitidas em direito não cumpre a norma de ônus de prova.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
c/c declaração de nulidade de débitos” (e-fls. 01/06) ajuizada por JOSÉ
ROBERTO GOMES DE SOUZA contra ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., julgada improcedente pela r. sentença
(e-fls. 65/68), cujo relatório adoto, condenando o Autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 70/770), afirmando que desde a inicial pugnou pela produção
de prova pericial, inclusive porque pleiteou a produção de todas as provas
cabíveis, não podendo ocorrer julgamento antecipado em tais condições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-91.2019.8.26.0654 -Voto no 32541
3
mesmo porque indicou expressamente quais as faturas e os valores que
entendeu serem indevidos nos autos.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 78) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 80/89), seguindo-se
o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo (e-
fls. 91).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c
declaração de nulidade de débitos ajuizada por usuário contra prestadora de
serviço público de fornecimento de energia elétrica.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Com efeito, a causa de pedir inicial
repousava sobre alegação de ato ilícito da Ré, qual seja, cobranças
excessivas em valores de faturas mensais de consumo de energia elétrica,
que levaram o Autor a pedir parcelamento administrativo de débitos, mas,
mesmos assim, teve o serviço interrompido em sua residência.
Observe-se que, desde a petição inicial
até sua réplica (e-fls. 59/61), contudo, o Autor simplesmente indicou quais os
valores e faturas que entendeu serem incorretos, porém sem comprovar (a)
irregularidade na medição, (b) vício no aparelho medidor ou na rede elétrica
externa ao seu imóvel, (c) médias anteriores e/ou posteriores de consumo que
justificassem a suspeita de cobrança excessiva.
Ora, o mero pedido genérico de produção
de “todas as provas admitidas em direito” não se presta a cumprir com o ônus
de prova legal que cabia ao Autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, I, Código de Processo Civil), que, dentre outras, contemplava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001727-91.2019.8.26.0654 -Voto no 32541
4
obrigação de indicação expressa e justificada de quais provas seriam
necessárias para produção em Juízo. E, não cumprido tal ônus, deve ser
acatada a tese de defesa (e-fls. 37/44), de que houve regularidade tanto na
medição quanto na cobrança dos valores, bem como no procedimento de
suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de débito atual.
O presente recurso, pois, não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
à Ré para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora